Tribunal: TJMT
Processo: 1030766-04.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030766-04.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 608.000.233-74 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1030766-04.2021.8.11.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA

ITAU UNIBANCO S.A

Recorrido(s):
FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA

ITAU UNIBANCO S.A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
14/07/2022

Ordem de pauta:
37

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL - INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO – DANO MORAL CONFIGURADO NA MODALIDADE
IN RE IPSA
- INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMANTE E RECLAMADA – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 1.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE AMBAS A PARTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, por meio da qual a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 110,71 (cento e dez reais e setenta e um centavos)

e consequente condenação ao pagamento de danos morais.

2.

Sentença de procedência, com declaração de inexistência do débito e condenação do Reclamado em indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), ID. 108939450.

3.

O Reclamante pleiteia a majoração do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais (ID. 108939452). O Reclamado requer reforma da sentença, juntando o contrato assinado somente em fase recursal (ID. 108939455).

4.

Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

5.

Não conheço dos documentos colacionados pela instituição bancária em suas razões recursais, posto que ela não justificou o porquê de não os ter juntado no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC. Também não restou comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível.

6.

Analisar os documentos colacionados em sede recursal seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo,
em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

7.

Lado outro, tenho que a fixação do montante da condenação a título de danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Nesse sentido, a sentença de mérito que
julgou procedente o pedido inicial
e condenou a

parte Reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais e declarou inexistente o débito discutido nos autos
deve ser mantida
.

9.

Dessa forma,
CONHEÇO
dos recursos, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Em face da sucumbência recíproca, as partes arcarão com as custas processuais
pro rata
, sendo cada uma responsável pelo pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor do respectivo patrono da parte adversa (CPC , art. 86).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022